Tribunal: STF
Processo: AI 661794
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           AGRAVO DE INSTRUMENTO E SÚMULA 288/STF.



           - Sem que a parte agravante promova a integral formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal de jurisdição inferior, e não, tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal.



           COMPOSIÇÃO DO TRASLADO E DEVER DE VIGILÂNCIA DA PARTE AGRAVANTE.



           - Incumbe, exclusivamente, à parte agravante, o dever de fiscalizar a formação e a integral composição do traslado, não se podendo imputar esse ônus processual à Secretaria do Tribunal. Precedentes.



           - A deficiente formação do traslado do agravo de instrumento - que constitui insuperável obstáculo formal ao seu conhecimento - não pode ser complementada nem tardiamente suprida, quando o recurso de agravo já se achar no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.